Tribunal: TJSP
Processo: 1016026-76.2016.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016026-76.2016.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CAPRI INCORPORADORA SPE LTDA (CURY), são
embargados DANIELA SOUSA FROIS (JUSTIÇA GRATUITA), RITA DE
CASSIA
SOUSA
FROIS
e
CURY
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016026-76.2016.8.26.0008/50000 - D
2
Voto n. 32731
EDeclaração: 1016026-76.2016.8.26.0008/50000
Embargante : Capri Incorporadora SPE Ltda. e outra
Embargado : Daniela Sousa Frois
Comarca
: São Paulo
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Parte
embargante que pretende o reexame da matéria
julgada - Impossibilidade - Embargos que se
destinam a esclarecer obscuridade ou a eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material
- Inexistência das hipóteses do art. 1.022 do
Código de Processo Civil - Embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Capri Incorporadora SPE Ltda. e outra contra o v.
acórdão de fls. 440/445, que deu provimento parcial ao
recurso.
Sustenta a parte embargante, em resumo, que
o v. acórdão é omisso porque deixou de considerar que a
rescisão contratual foi por desistência dos adquirentes.
Alega que os embargados não podem ser considerados
hipossuficientes, pois tiveram contato antecipadamente
com as cláusulas contratuais e, portanto, tinham pleno
conhecimento da extensão das obrigações assumidas.
Pede o acolhimento dos embargos, prequestionando os
dispositivos legais apontados.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados. O art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016026-76.2016.8.26.0008/50000 - D
3
1.022 do Código de Processo Civil autoriza a interposição
do
recurso
quando
o
acórdão
contiver
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
No caso dos autos, o v. acórdão embargado,
diferentemente do que afirma a parte embargante, não
padece de nenhum dos vícios apontados no referido
dispositivo legal.
O que se nota é que a parte embargante não
concorda com o que foi decidido, buscando um novo
julgamento, o que não é possível na estreita via dos
embargos de declaração.
É preciso registrar, de resto, que o órgão julgador
não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos
apresentados pela parte, conforme entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (REsp 506.467/RS, Rel. Ministro
Felix Fischer, julgado em 2/9/2003).
Em suma, na ausência de quaisquer das
hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o
recurso não merece acolhimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator